Tribunal: TJSP
Processo: 1003300-33.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada indenização por dano moral – Débito gerador de desabono em órgão de restrição ao crédito – Operação com cartão magnético na função débito impugnada pela autora – Sentença de parcial procedência da pretensão – Recursos da autora e da ré, impugnando o "quantum" da indenização arbitrada pelo dano moral e a autora

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada indenização por dano moral – Débito gerador de desabono em órgão de restrição ao crédito – Operação com cartão magnético na função débito impugnada pela autora – Sentença de parcial procedência da pretensão – Recursos da autora e da ré, impugnando o "quantum" da indenização arbitrada pelo dano moral e a autora também dos honorários advocatícios – Porção declaratória tornada definitiva e, em consequência, desabono indevido ao crédito da autora – Dano moral configurado "ipso facto" – "Quantum" arbitrado de R$10.000,00, mantido, a ser atualizado desde o arbitramento (Súmula n. 362 do Col. STJ) e acrescido de juros de mora desde o evento (Súmula n. 54 do mesmo tribunal) – Decaimento da ré e ônus de sucumbência a seu cargo, os honorários advocatícios majorados "ope legis" – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000612263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003300-33.2018.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante/apelada
KELLY DE SOUZA LIMA BAU BOMFIM (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante
PERNAMBUCANAS
FINANCIADORA
S.A.
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIEMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35.637
APEL.No: 1003300-33.2018.8.26.0127
COMARCA: Carapicuíba
APTE. : Kelly de Souza Lima Bau Bomfim e Pernambucanas
Financiadora S/A. Crédito, Financiamento e
Investimento
APDA. : os mesmos
Responsabilidade civil Ação declaratória de inexistência
de débito, cumulada indenização por dano moral Débito
gerador de desabono em órgão de restrição ao crédito
Operação com cartão magnético na função débito
impugnada pela autora Sentença de parcial procedência da
pretensão Recursos da autora e da ré, impugnando o
“quantum” da indenização arbitrada pelo dano moral e a
autora também dos honorários advocatícios
Porção
declaratória tornada definitiva e, em consequência,
desabono indevido ao crédito da autora
Dano moral
configurado “ipso facto”
"Quantum" arbitrado de
R$10.000,00, mantido, a ser atualizado desde o arbitramento
(Súmula n. 362 do Col. STJ) e acrescido de juros de mora
desde o evento (Súmula n. 54 do mesmo tribunal)

Decaimento da ré e ônus de sucumbência a seu cargo, os
honorários advocatícios majorados “ope legis” Recursos
desprovidos.
A
r.
sentença
de
fls.
79/84,
cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
parcialmente
procedente a pretensão da autora nos autos de ação
declaratória de inexistência de débito, cumulada com
reparação por abalo moral, declarando inexistente o
débito de R$3.756,95 e condenando a ré ao pagamento de
indenização de R$10.000,00 pelo dano moral irradiado de
desabono ao crédito da autora, com correção monetária
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde a
prolação, e juros de mora, de 1% ao mês, contados do
evento danoso, os honorários advocatícios fixados em 10%
do valor atualizado da condenação.
Inconformadas, a autora e a ré interpõem
recursos de apelação.
A autora insurge-se contra o “quantum” da
indenização, entendendo-o insuficiente, não só porque o
desabono ao crédito trouxe atribulações, mas porque a ré
foi recalcitrante em resolver o impasse na fase
extrajudicial. Sugere R$15.000,00 e também impugna os
honorários advocatícios, a serem majorados ao máximo
legal de 20%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ré, por sua vez, insurge-se contra o
valor
da
indenização,
arbitrado
sem
moderação
e
razoabilidade, daí o pedido de reforma da r. sentença a
fim de “(...) reformar o 'quantum' fixado a título de
danos morais” (“sic” fls. 105).
Recursos respondidos e encaminhados ao
tribunal.
É o relatório.
A
autora
contestou
a
operação
de
R$3.756,95 na função débito do cartão de crédito
fidelizado com a ré.
Julgada procedente a porção declaratória
da pretensão, o recurso interposto pela ré não critica a
r. sentença, exceto na porção que arbitrou o “quantum” da
indenização pelo dano moral.
Sendo assim, tornou-se imutável que o
desabono ao crédito da autora como inadimplente foi
indevido.
Ora, abstraído "in mente" o erro anônimo
da ré, o débito não existiria e a autora não
experimentaria os percalços relativos ao desabono de
crédito, do qual emana o abalo moral de que se queixa.
Agostinho Alvim já ensinava que “suposto
certo dano, considera-se causa dele a que lhe é próxima
ou remota, mas, com relação a esta última, é mister que
ela se ligue ao dano diretamente. Ela é causa necessária
desse dano, porque ele a ela se filia necessariamente; é
causa única, porque opera por si, dispensadas outras
causas. Assim, é indenizável todo o dano que se filia a
uma causa, ainda que remota, desde que ela lhe seja causa
necessária por não existir outra que explique o mesmo
dano”
(“Da
inexecução
das
obrigações
e
suas
consequências”, Ed. Saraiva, 1980, 5a ed., pág. 356).
A seguir, ponderava: “Quer a lei que o
dano seja efeito direto e imediato da inexecução...a lei
impõe a existência de um liame entre inadimplemento da
obrigação e o dano, de modo que o inadimplemento se
atribua, com exclusividade, à causa do dano...A expressão
direto e imediato significa o nexo causal necessário”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O nexo de causalidade está no erro da ré
ao desabonar o crédito da autora, está na falta anônima
de algum cuidado, e foi "conditio sine qua non" para o
evento danoso.
A responsabilidade da ré é objetiva.
Ninguém ignora que o desabono ao crédito
traz, por si só, atribulação suscetível de ressarcimento
pelo abalo, prescindindo de prova.
O dano, na atual concepção, está no
transtorno,
na
dignidade
ofendida,
na
atribulação
provocada, na lesão aos refolhos da alma, na lesão à
personalidade.
O direito à reparação do dano moral
exsurge do ato em si, ou seja, o dano existe no próprio
fato violador e impõe a necessidade de resposta. Surge
"ex facto", ao atingir a esfera do lesado, provocando
reações negativas. Nesse sentido é que se fala em "damnum
in re ipsa".
Em sede de dano moral não se exige do
sujeito passivo do dano a prova da molestação, do
incômodo,
do
desconforto,
da
frustração.
A
responsabilização do agente ativo se opera por força do
simples fato da violação; do evento danoso surge "ipso
facto" a necessidade de reparação.
A jurisprudência atual pode ser resumida
num precedente do Col. STJ: "O dano moral, tido como
lesão à personalidade, à honra da pessoa, mostra-se às
vezes de difícil constatação, por atingir os seus
reflexos parte muito íntima do indivíduo - o seu
interior. Foi visando, então, a uma ampla reparação, que
o sistema jurídico chegou à conclusão de não se cogitar
da prova do prejuízo para demonstrar a violação do moral
humano" (RSTJ 135/384).
Feitas essas considerações, é preciso
frisar que a indenização pelo dano moral não tem a
finalidade de enriquecer o lesado e empobrecer o
responsável pela lesão.
Na fixação do "quantum" do dano moral não
há parâmetros.
Consoante lição de Caio Mário da Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pereira, em tema de dano moral "o fulcro do conceito
ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de
duas forças: o caráter punitivo para que o causador do
dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela
ofensa que praticou; e o caráter ressarcitório para a
vítima, que receberá uma soma que lhe proporcione
prazeres
como
contrapartida
do
mal
sofrido"
("Responsabilidade Civil", Ed. Forense, 1989, pág. 62, n.
45). Nesse magistério, a indenização não deve ser "tão
grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem
tão pequena que se torne inexpressiva" (pág. 67 n. 49).
Em síntese, a um só tempo, o "quantum" se
presta à punição do ofensor, sem se tornar causa de sua
ruína, em medida que desestimule a reiteração de
ilícitos.
Humberto Theodoro Júnior, em artigo sob o
título “Alguns Impactos da Nova Ordem Constitucional
sobre o Direito Civil”, estampado na RT 662/7-17,
ponderava que a moderna posição jurisprudencial afasta,
dentro do âmbito do dano moral, a exigibilidade da prova,
pela vítima, da repercussão do ato ofensivo sobre o seu
patrimônio: "O condicionamento que a velha jurisprudência
fazia, no sentido de ter de se demonstrar que o ultraje
moral acarretará um prejuízo econômico, para só então
deferir a indenização, frustrava a maioria das pretensões
de responsabilidade civil em áreas como a dos protestos
cambiários e outros atos igualmente lesivos à honra da
vítima, mas de reflexos materiais problematicamente
comprováveis. Agora as coisas se simplificam, pois a
razão da reparação não está no patrimônio, mas na
dignidade ofendida, ou na honra afrontada. É o dano
moral, em toda sua inteireza, que encontra uma sanção na
lei".
Nesse contexto, o “quantum” de R$10.000,00
a ser pago pela ré, pouco superior a duas vezes e meia o
débito do desabono, é razoável e proporcional; não
enriquece a autora e traz à ré impacto suficiente para
dissuadi-la de novo atendado.
Em reforço, em se tratando de dano moral,
o termo “a quo” da atualização é o arbitramento, ou seja,
desde a prolação da r. sentença (julho de 2018),
consoante a Súmula no 362 do Col. STJ, e os juros de
mora, de 1% ao mês (art. 406 do Código Civil c.c. o art.
161, § 1°, do CTN), fluem do evento, isto é, do desabono,
com estabeleceu a r. sentença não hostilizada nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ponto.
Os honorários advocatícios, de 10% com
base de cálculo na condenação, são compatíveis com a
pouca complexidade da demanda e o pouco trabalho
realizado. A majoração que cabe é “ope legis”, por força
do art. 85, §11, do novo CPC, e remunera o trabalho
adicional na fase recursal, a cargo da ré com as custas e
despesas processuais, as de reembolso atualizadas desde
os desembolsos pela autora.
Pelo trabalho adicional os honorários
advocatícios
ficam
majorados
a
15%
da
condenação
atualizada e com juros.
Diante do exposto, nega-se provimento aos
recursos,
majorados
“ope
legis”
os
honorários
advocatícios a cargo da ré.
CERQUEIRA LEITE
Relator